Tribunal: TJDFT
Processo: 0735307-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735307-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL LUIZ ARAUJO CLEMENTE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAGRI-DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL LUIZ ARAUJO CLEMENTE contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega, em síntese, que é neto dos arrendatários originários da Chácara 41, trecho 3, Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires/DF, e recebeu em sucessão os direitos sobre o imóvel após o falecimento de seus avós. Narra que, em 2014, o Sr. José Odilon Valdivino invadiu o imóvel, mediante utilização de documentos falsos. Isso levou ao ajuizamento de ação de reintegração de posse, que foi julgada procedente (processo n. 2014.07.1.020680-9). Afirma que, em 22.07.2014, o Sr. José ingressou com processo administrativo perante a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, a fim de obter para si a regularização da ocupação fundiária daquele imóvel, apesar de somente ter exercido a posse por 6 meses e de forma clandestina e ilegal, razão por que sustenta a nulidade do processo administrativo. Requer, ao final, o deferimento da liminar para suspender o andamento do processo administrativo e, no mérito, a concessão da segurança para determinar o imediato arquivamento daquele processo. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O presente mandado de segurança não ultrapassa o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. Com efeito, a tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da ameaça ou concreta violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. Assim, o direito invocado há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante para ser amparável por mandado de segurança. Se a existência do direito for duvidosa, a sua extensão ainda não estiver delimitada ou seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante utiliza a via estreita do mandamus para discutir a validade do processo administrativo de regularização fundiária referente ao imóvel localizado na Chácara 41, Trecho 3, Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires/DF, que tramita perante a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (processo n. 0070-001451/2014), e tem como parte interessada o Sr. José Odilon Valdivino. De logo, ressalto que é vedada a incursão do Poder Judiciário no controle do mérito de ato administrativo, salvo se constatada ilegalidade, ilegitimidade ou desproporcionalidade, as quais abrangem não só a infringência do texto legal, mas também o abuso, por excesso ou desvio de poder. Assim, quando não se verifica, de pronto, nenhuma ilegalidade ou violação a direito subjetivo, não é dado ao Judiciário substituir o administrador público, tratando-se de questão afeta ao mérito administrativo e, portanto, que não comporta interferência judicial, sob pena de violação à separação dos poderes. Além disso, a produção de provas não é compatível com o rito do mandado de segurança, que é especial, uma vez que esse remédio constitucional exige a denominada prova pré-constituída, ou seja, caberia ao impetrante apresentar todas as provas já na petição inicial, o que não se verifica no caso em tela. Por certo, a pretensão do impetrante depende da apuração quanto à legitimidade da posse atualmente exercida no imóvel em discussão, o que consiste em análise da situação de fato, bem como de prova acerca da validade e autenticidade dos documentos impugnados e que instruem o processo administrativo, o que demanda dilação probatória. Não há, portanto, direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança. Além disso, apesar de ter apresentado manifestação no processo administrativo, o impetrante não trouxe aos autos a resposta da Administração Pública ao seu requerimento. Desse modo, como não existe fase de produção de provas no rito especial e estreito do writ, restou evidenciada a inadequação da via eleita, o que implica o indeferimento da inicial. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. AVALIAÇÃO MÉDICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INAPTIDÃO. LIMITAÇÃO FÍSICA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E ORDEM DENEGADA. (...) 2. Nos termos do artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, o Mandado de Segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, por isso, imprescindível a existência de prova pré-constituída para a concessão da segurança, em razão da impossibilidade de dilação probatória. (...) 5. Necessária dilação probatória para comprovar que a deficiência que acomete o impetrante não impede o pleno exercício da atividade para a qual logrou êxito na aprovação do certame. 6. Ausente ilegalidade do ato, não é possível intervenção do Judiciário no mérito administrativo. Precedentes. 7. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. (Acórdão 1407828, 07349855020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. INFECÇÃO PELA COVID-19. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 2. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, podendo este ser definido como aquele comprovado de plano, sendo, portanto, inadmissível a dilação probatória na estreita via do mandamus, cabendo ao impetrante instruir a inicial com a prova do direito alegado, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. (...) 6. Segurança concedida. (Acórdão 1353359, 07114136520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO EXTERNA POR MOTIVO DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DAS LIMITAÇÕES MÉDICAS NO LOCAL DE DESTINO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO. ABUSO. AUSÊNCIA. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Diante disso, é inviável a pretensão de instrução, com consequente realização de perícia. 2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Precedentes. (...) Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1376042, 07016862820218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, em face da inadequação da via eleita, pois a pretensão do impetrante não poderá ser apreciada nesta via estreita do mandado de segurança. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, denego a segurança, na forma do artigo 6o, § 5o, da referida Lei. Sem honorários. Custas finais, se houver, pelo impetrante. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator